Tribunal: TJMT
Processo: 1011723-16.2021.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011723-16.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), VINICIUS DA SILVA NUNES - CPF: 067.629.451-04 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – EXTRATO DE COPARTICIPAÇÃO DO CONVÊNIO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA - REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS PEDIDOS INICIAIS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL DO ARTIGO 85, §2º DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – MONTANTE QUE REMUNERA COM JUSTEZA O DOUTO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O extrato apresentado pelo autor é satisfatório em apontar a data dos atendimentos (logo após a data do sinistro), além de discriminar perfeitamente os procedimentos realizados que condizem integralmente com as lesões apontadas pelos laudos médicos, caracterizando, portanto, comprovação idônea dos gastos com as despesas médicas (DAMS). 2. houve o acolhimento integral do supradito pedido, não havendo em falar em inversão ou redistribuição dos ônus sucumbenciais, como pretende o apelante. 3. Naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a partir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro c/c Pedido de Reembolso de DAMS
”

(Proc. nº 1011723-16.2021.8.11.0055), ajuizada contra a apelante por VINICIUS DA SILVA NUNES, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Seguradora/ré/apelante ao pagamento “
da indenização securitária no valor R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do acidente (Súmula 580 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ)
”, além “
do reembolso das Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS), em valor a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ)
” bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 202698799).

A apelante sustenta que “
ao contrário do equívoco da sentença de primeiro grau, os apelados não demonstraram de forma inconteste que tem direito ao pagamento da indenização por reembolso de DAMS no valor R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), visto que não comprova as despesas médicas hospitalares mediante NOTA FISCAL
”, de modo que “
não há que se falar em apuração das despesas médicas em liquidação de sentença, haja que as provas das despesas médicas devem ser objetivas e claras para viabilizar o reembolso/indenização
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação da ré ao pagamento das despesas médicas, bem como, invertido o ônus sucumbencial; alternativamente, pede a reforma da sentença para que seja redistribuído o ônus sucumbencial ou fixados os honorários advocatícios sobre o valor da causa (cf. Id. nº 202698800).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 202698804).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que os gastos médicos não ficaram devidamente comprovados, pois não houve a apresentação das notas fiscais comprovando o efetivo desembolso.

O apelado ingressou em juízo buscando, além da indenização por invalidez permanente, o reembolso das despesas médicas compreendidas no seguro obrigatório, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em

23.06.2019, o que foi deferido e determinada a apuração em liquidação de sentença.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/1974. Contudo, a reparação pleiteada é a descrita no seu inciso III,
in verbis
:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (...)

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3º As despesas de que trata o § 2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

A despeito do notável esforço argumentativo do apelante em deslegitimar o extrato de débito de plano de saúde acostado pelo autor/apelado como comprovante dos gastos médicos decorrentes do acidente automotivo, reputo como suficientes a evidenciar o referido dispêndio, consideradas as condições da parte autora de produção de prova e a dificuldade em se guardar ou muitas vezes conseguir notas fiscais com o hospital.

O extrato apresentado pelo autor é satisfatório em apontar a data dos atendimentos (logo após a data do sinistro), além de discriminar perfeitamente os procedimentos realizados que condizem integralmente com as lesões apontadas pelos laudos médicos, caracterizando, portanto, comprovação idônea dos gastos com as despesas médicas (DAMS).

É a jurisprudência uníssona deste eg. Tribunal.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – VALOR LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI 6.194/74 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando suficientemente comprovado pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos que demonstram os gastos com serviços, cabível a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS). De acordo com o art. 3º, inc. III, da Lei nº 6.194/74 é devido o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). (TJMT - RAC 1002374-53.2018.8.11.0003 – rel. des. JOAO FERREIRA FILHO – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 03/06/2020 - DJE 09/06/2020)”

“
EMENTA
: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DOCUMENTOS MÉDICOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS). Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se verificou na espécie, devendo ser majorado. (N.U 1051524-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)”

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o art. 86 do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (
caput
), e, em caráter

excepcional, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (parágrafo único), ou seja, por assim dizer,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

No caso, a
autora acionou judicialmente a Seguradora/ré pedindo o julgamento procedente do pedido inicial para que fosse condenada “
a requerida a pagar a indenização e/ou a diferença devida, de acordo com o resultado da avaliação do laudo pericial, até integralidade real da lesão, apontada naquele documento médico, com juros a partir da citação e correção monetária com o índice INPC
” (sic – cf. Id. nº 202698713 – pág. 18), de modo que houve o acolhimento integral do supradito pedido, não havendo em falar em inversão ou redistribuição dos ônus sucumbenciais, como pretende o apelante.

Quanto aos honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou do valor da causa, conforme às particularidades de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a partir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (R$ 1.350,00) é inegável que o resultado obtido seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, daí porque escorreita a opção técnica da magistrada pelo arbitramento de honorários pelo critério da equidade, e não a fixação destes sobre o valor da causa.

Portanto, sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tenho que a monta de R$ 1.000,00 serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2º, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima.) (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 64.657/2017 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES – Julgamento em: 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
o recurso.

Considerando a inauguração da via recursal e o regramento do §11º do artigo 85 do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para o importe de R$ 1.200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024